Tribunal: TJMT
Processo: 1056031-19.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056031-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES - CPF: 138.766.601-06 (APELADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO PARCIALMENTE E NESTA DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ENCARGOS DURANTE A INADIMPLÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS DE 1% AO ANO – MANUTENÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Consoante o que disciplina os arts. 1o e 5o do Decreto no. 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês, consoante a Súmula no. 379 do STJ. Portanto, no caso de inadimplência, é possível a limitação de tal encargo em 1% ao mês, de modo que havendo pagamento a maior a restituição deve ocorrer de forma simples.

O recurso não deve ser conhecido no tocante ao ponto do deferimento de inversão do ônus da prova, haja vista que ausente manifestação neste sentido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1056031-19.2020.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO:

MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato no. 1056031-19.2020.8.11.0041
,
ajuizada por
MARIA TEREZINHA FATIMA FERREIRA MENDES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para aplicar a correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao ano, nos encargos da inadimplência, determinando-se a restituição simples, caso haja comprovação de pagamento à maior, a ser apurado em liquidação de sentença. Além disso, concedeu em tutela exauriente a suspensão da cobrança das parcelas e restrição cadastrais até que ocorra a adequação do contrato.

Ao final, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas processuais, ressaltando, no entanto, que que cada parte arcará com os honorários de seu respectivo advogado.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que havendo previsão contratual, não pode a apelada requerer a alteração do contrato, com as quais anuiu no momento da celebração da avença.

Ressalta que não houve qualquer vício de consentimento na contratação, razão pela qual deve ser observado o
pacta sunt servanda
e a boa-fé objetiva.

Esclareça que, embora os contratos bancários sejam confeccionados unilateralmente, todos passam por prévia verificação e controle oficial tanto por parte do Conselho Monetário Nacional, como pelo Banco Central do Brasil, que ao fazer o controle já elimina qualquer ilegalidade.

Quanto aos encargos de mora, discorre que inexiste qualquer vedação e tampouco ilicitude na cobrança da multa de 2% com os juros moratórios. Explica que os juros remuneratórios em nada se confundem com os juros moratórios, eis que possuem finalidade e natureza jurídica absolutamente distintas.

Argumenta que a multa de 2% ou cláusula penal, por possuir natureza diversa em relação aos juros remuneratórios e pelos juros moratórios, pode igualmente ter sua cobrança cumulada com os demais encargos mencionados.

Por consequência, aduz que os danos materiais também não restaram devidamente comprovados, e nos termos do artigo 402 do Código Civil, como não são passíveis de serem presumidos, a pretensão indenizatória deverá ser afastada.

Por fim, requer o afastamento da decretação de inversão do ônus probatório, tendo em vista o descumprimento dos requisitos elencados pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Id. 91810471).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 91810476 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 91810473 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito ao encargo de mora, que, segundo o recorrente, deve corresponder à 2%.

Ocorre que consoante o que disciplina os arts. 1o e 5o do Decreto no. 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês.

Além disso, a Súmula no. 379 do Colendo STJ prevê que
“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados
até o limite de 1% ao mês
”
.

No caso concreto, é fato incontroverso nos autos a celebração das avenças pelas partes litigantes. Entretanto, conforme muito bem asseverado pela magistrada de primeiro grau, não há nenhum documento que demonstre a forma contratada em relação aos contratos e a renegociação do último pacto, não servindo para esta finalidade aqueles juntados pela instituição bancária quando da apresentação da peça contestatória, porquanto incompletos.

É exatamente o que se extrai do seguinte excerto:

“(...) Quanto à questão de fundo, convêm salientar que os 4 (quatro) contratos questionados foram juntado aos autos id. 44813168, contudo, de forma incompleta pela parte requerente e extrato do último contrato firmado.

O Requerido é o guardião dos referidos documentos, caberia ter acostados na íntegra todos os contratos questionados na inicial, para prevalecer sua tese de legalidade da contratação, portanto, arcará com o ônus de não utilização de tal regra.

(...)

Quanto aos encargos de inadimplência, não foi acostado aos autos a forma contratada em relação aos contratos e a renegociação contrato último, com a descrição das cobranças realizadas, apesar da parte autora afirmar a cobrança de multa moratória e 2% sobre o valor do débito, nada restou evidenciado avença neste sentido.

Assim, em caso de mora dos cinco contratos anunciados, deverá incidir apenas a correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Descartando a multa e comissão de permanência, se cobradas diante a inexistência de contratação.

Portanto, deverá o autor moldar o débito, desde a origem de contratação de cada contrato, para aquilatar o valor real devido. (...)”
– Id 91810465.

Assim, como banco o apelante não aportou documento idôneo capaz de elucidar os juros contratados, tampouco mostrou que não eram exorbitantes ou que estariam dentro do praticado, a sentença fica inalterada nesse ponto.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - ART. 202, INCISO II DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE DE 41,28% - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA -
JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 12% AO ANO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com o ajuizamento do protesto interruptivo da prescrição, resta interrompido o prazo prescricional para a propositura da ação revisional c/c repetição do indébito em comento, que, na espécie, é vintenária, haja vista que transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no art. 177, do Código Civil de 1916, cujo termo inicial é a data do vencimento indicados nas Cédulas Rurais Pignoratícias. É aplicável ao crédito rural quando estipulada a variação (remuneração) pelos depósitos em poupança, o índice de 41,28% para março de 1990. É possível a capitalização mensal de juros no presente caso, haja vista a sua contratação expressa. De acordo com o entendimento da Corte Superior, não se mostra possível a incidência de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, na medida em que o Decreto-lei n. 167/1967 é expresso em só autorizar, no caso de mora, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.
Consoante o que disciplina os arts. 1o e 5o do Decreto no 22.626/33, os juros moratórios devem ser fixados em 1% ao mês. Súmula no 379 do STJ. Assim, no caso de inadimplência, possível a limitação de tal encargo em 1% ao mês
, de modo que incidirá em substituição e não cumulação com a taxa de juros de 12 % ao ano. A repetição do indébito deve ser admitida independentemente da comprovação de erro no pagamento (Súmula no 322 do STJ), tampouco prova dos pagamentos feitos a maior, uma vez que objetiva vedar o enriquecimento ilícito da instituição financeira. Na hipótese de ser verificado o pagamento a maior relativamente ao contrato de crédito rural, diante da aplicação de indexador monetário incorreto, mostrando-se cabível a repetição postulada, na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.”
(N.U 0001450-29.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

Por consequência, havendo pagamento a mais, é devida a restituição simples, a ser objeto de necessária liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATAO- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO- REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATAO- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO- REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL- REVISIONAL DE CONTRATAO- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO- REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATAO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO –

REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO – Quanto à cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, consolidou o entendimento de que a cobrança das referidas tarifas é permitida, ressalvada a abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle judicial de possível onerosidade excessiva das tarifas -
A repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, quando ausente a comprovação de má fé.
”
(TJ-MG – AC: 10000205896830001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 10/03/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
– FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS – RECURSO REPETITIVO NO ÂMBITO DO STJ –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os custos relativos a serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.”
(N.U 0006791-25.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Por fim, no que tange ao pedido de afastamento da decretação de inversão do ônus probatório, tem-se que o recurso não deve ser conhecido neste tocante, haja vista que o édito sentencial consignou que “
dispensável a inversão do ônus da prova, posto que, caberia ao réu quando de sua resposta, acostar documentos necessários a rebater a tese da inicial e ao autor com sua inicial
” (sic, id. 91810465 - Pág. 4).

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, E NESTA PARTE, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência, deixo de proceder qualquer alteração nos honorários advocatícios, fixados de forma recíproca (STJ, REsp no 1697387/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, julgado em 12.12.2017, DJe de 18.12.2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021